Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-78.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009494-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), MONTENEGRO BUSINESS - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - CNPJ: 29.956.581/0001-11 (AGRAVANTE), ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO JUNIOR - CPF: 017.072.471-96 (AGRAVADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL PARA PURGA DA MORA. CONTROVÉRSIA SOBRE INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração do autor na posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda. Sustenta a agravante a inexistência de inadimplemento substancial, a irregularidade da notificação extrajudicial — que concedeu prazo de apenas 24 horas para purgação da mora, em desacordo com a cláusula contratual que prevê 15 dias —, bem como o pagamento das parcelas cobradas e a existência de controvérsia quanto à dação em pagamento de lotes e à assunção do financiamento. Requer a revogação da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determinou a reintegração liminar de posse em ação de rescisão contratual fundada em alegado inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato estabelece procedimento específico para caracterização do inadimplemento, exigindo prévia notificação extrajudicial com prazo de 15 dias para purgação da mora.

A notificação encaminhada concedeu prazo de apenas 24 horas para regularização, em desacordo com a cláusula contratual, o que impede o reconhecimento da regular constituição em mora.

A documentação indica que as parcelas indicadas na notificação foram posteriormente pagas, sem que tenha havido nova notificação extrajudicial quanto a eventuais inadimplementos posteriores.

A devolução de cheque por insuficiência de fundos, isoladamente, não configura inadimplemento substancial apto a justificar a rescisão contratual e a reintegração liminar da posse.

A controvérsia acerca da dação em pagamento de lotes comerciais e da regularização registral dos imóveis demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A parte agravante demonstrou a realização de pagamentos relacionados ao financiamento do imóvel e o ajuizamento de ação de consignação em pagamento, evidenciando intenção de adimplir as obrigações contratuais.

A ausência de demonstração concreta do perigo de dano, como risco iminente de execução fiduciária ou consolidação da propriedade pela instituição financeira, afasta outro requisito necessário à concessão da tutela.

A reintegração liminar de posse possui caráter satisfativo e pode gerar danos irreversíveis à parte agravante, configurando perigo de dano inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula resolutiva expressa exige prévia constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial que observe o procedimento e o prazo estipulados no próprio contrato.

A ausência de notificação válida para purgação da mora impede, em sede de tutela de urgência, a reintegração liminar de posse fundada em inadimplemento contratual.

Controvérsias contratuais que dependem de prova acerca do cumprimento das obrigações assumidas devem ser examinadas após adequada dilação probatória, não sendo compatíveis com decisão baseada em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, AI nº 4380648-46.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009494-78.2026.8.11.0000

MONTENEGRO BUSINESS - CONSULTORIA EM GEST
Ã
O LTDA
X
ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO J
Ú
NIOR
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONTENEGRO BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse n
.
1002837-94.2026.8.11.0041,
ajuizada por
ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO J
Ú
NIOR
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração do autor, ora agravado, na posse do imóvel situado na Rua das
Imbuias
, nº 898, Condomínio
Alphaville
, Jardim Itália, Cuiabá/MT.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que não houve inadimplemento substancial do contrato, uma vez que as obrigações principais foram adimplidas.

Afirma que o cheque no valor de R$80.000,00, inicialmente devolvido, foi posteriormente quitado, bem como que as parcelas do financiamento foram regularmente pagas, seja mediante depósito na conta do agravado, seja diretamente à instituição financeira.

Argumenta, ainda, que a notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado em 08/10/2025 concedeu prazo de apenas 24 horas para regularização da suposta mora, em desacordo com a cláusula 8.6 do contrato, que prevê prazo de 15 dias, ressaltando que as parcelas cobradas na referida notificação foram devidamente pagas e que não houve nova notificação após tal regularização.

Acrescenta que ajuizou ação de consignação em pagamento (processo nº 1004584-79.2026.8.11.0041) com o objetivo de regularizar os pagamentos diretamente à instituição financeira.

Sustenta, por fim, que existe controvérsia acerca do valor e da natureza dos terrenos dados em pagamento, questão que demandaria dilação probatória, além de destacar que o contrato não estabelece prazo para a transferência da propriedade dos referidos terrenos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito recursal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a reintegração de posse, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo agravado, consubstanciada no alegado inadimplemento contratual substancial por parte da agravante.

O contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 13/08/2025 estabeleceu como forma de pagamento: (i) ágio no valor de R$ 900.000,00, a ser pago mediante entrada de R$ 200.000,00 via PIX, dois cheques de R$ 85.000,00 cada, um cheque de R$ 80.000,00 e dação em pagamento de 14 lotes comerciais avaliados em R$ 450.000,00; e (
ii
) assunção pela compradora das 408 parcelas restantes do financiamento existente sobre o imóvel.

O
referido
contrato prevê,
ainda,
em sua cláusula 8.6, procedimento específico para caracterização do inadimplemento e consequente aplicação da cláusula resolutiva expressa, estabelecendo que
"considera-se como data do inadimplemento, a data em que a parte deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas neste contrato, após notificação extrajudicial, concedendo-se prazo de tolerância de 15 (quinze) dias para a regularização, contados do recebimento da notificação"
.

No caso em análise, a única notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado à agravante, datada de 08/10/2025, concedeu prazo de apenas 24 horas para regularização, em evidente desacordo com o prazo contratualmente estabelecido de 15 dias. Ademais, tal notificação restringiu-se exclusivamente à cobrança de parcelas do financiamento e débitos de consumo (água e luz), além de uma diferença de R$ 1.500,00 referente ao ágio.

Conforme documentação juntada aos autos, a agravante procedeu ao pagamento das parcelas cobradas na referida notificação, conforme comprovantes de transferência datados de 09/10/2025, 13/10/2025 e 02/11/2025, demonstrando sua intenção de adimplir as obrigações contratuais. Não houve, após esses pagamentos, nova notificação extrajudicial para constituição em mora quanto a eventuais inadimplementos supervenientes.

Quanto ao cheque de R$ 80.000,00, objeto de controvérsia entre as partes, verific
a-se
que, embora tenha sido devolvido por insuficiência de fundos,
esse
fato, por si só, não caracteriza inadimplemento substancial apto a ensejar a rescisão contratual e consequente reintegração de poss
e
.

No que concerne à dação em pagamento dos 14 lotes comerciais, trata-se de questão controvertida que demanda dilação probatória.

O contrato não estabelece prazo específico para a transferência da propriedade dos referidos terrenos, tampouco há prova nos autos de que o agravado tenha notificado formalmente a agravante para cumprir tal obrigação em prazo determinado, condição indispensável para a caracterização da mora em obrigações sem prazo definido.

Ademais, a agravante sustenta que o agravado sempre teve ciência de que a regularização registral dos lotes estava em curso e que a transferência definitiva dependeria da conclusão dos atos cartorários pertinentes.

A
controvérsia
posta
, que envolve eventual conhecimento prévio pelo agravado da situação registral dos imóveis, não pode ser dirimida em sede de cognição sumária, sendo necessária ampla instrução probatória.

Quanto à assunção do financiamento, a agravante demonstrou ter efetuado pagamentos das parcelas, seja mediante depósito na conta do agravado, seja diretamente à instituição financeira.

Além disso, ajuizou ação de consignação em pagamento (processo nº 1004584-79.2026.8.11.0041) com o objetivo de regularizar os pagamentos diretamente à instituição financeira, evidenciando sua intenção de cumprir a obrigação contratual.

Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos
no atual estágio da lide
, inadimplemento substancial apto a justificar a medida extrema de reintegração de posse em caráter liminar.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em contratos de compra e venda com cláusula resolutiva expressa, a rescisão contratual e consequente reintegração de posse dependem da prévia constituição em mora do devedor, observando-se o procedimento contratualmente estabelecido para tanto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CUMPRIDOS - PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PRURGAÇÃO DA MORA - DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas de evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte autora, bem como o prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo (
art
.
300 do CPC). 2. Consoante jurisprudência atual do STJ, havendo previsão expressa de cláusula resolutória no contrato de compra e venda e, verificada a inércia do comprador, mesmo após notificado extrajudicialmente para purgar a mora, a resolução do pacto ocorre de pleno direito, sem necessidade de interferência judicial.
3.
Recurso conhecido e provido. V.V.: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - AUSÊNCIA REGULAR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
NÃO OBSERVÂNCIA FORMALIDADE PARA RESCISÃO DA AVENÇA - REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE NÃO ATENDIDOS - RECURSO
DESPROVIDO.
- Considerando que a parte autora/alienante não logrou comprovar a efetiva constituição em mora da ré/adquirente, por meio de regular notificação extrajudicial, e tendo em vista que a não comprovação dessa providência, obsta, por ora, a aplicação dos efeitos da cláusula resolutiva expressa, tem-se que não
merece
acolhimento o pedido liminar de reintegração na posse. - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43806484620248130000, Relator.: Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4 .0 -
Cív
, Data de Publicação: 18/12/2024)

No caso em tela, não foi observado o prazo de 15 dias previsto no contrato para regularização da mora, tendo sido concedido prazo exíguo de apenas 24 horas.

Ademais, as parcelas cobradas na notificação foram pagas pela agravante, não tendo havido nova notificação após tal regularização.

Quanto ao perigo de dano, requisito também necessário para a concessão da tutela de urgência, o agravado não demonstrou de forma concreta a iminência de execução fiduciária ou consolidação da propriedade pela instituição financeira, não tendo juntado aos autos extrato atualizado do financiamento, aviso de cobrança, notificação do banco ou qualquer outro documento que evidencie risco atual e concreto.

Por outro lado, a reintegração de posse determinada na decisão agravada representa medida de caráter satisfativo que, se implementada antes da análise definitiva do mérito, poderá causar danos irreversíveis à agravante, configurando periculum in mora inverso.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinou a reintegração de posse do imóvel em favor do agravado, até o julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026